Tribunal: TJBA
Processo: 8046039-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046039-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDLANI DE OLIVEIRA SARAIVA

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO

AGRAVADO: LUCIANA NASCIMENTO SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
DAIANA DE ABREU FREIRE, MARIA DAS GRACAS BORGES NUNES FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO QUE OBSTA O SEU PROCESSAMENTO NO BOJO DO INVENTÁRIO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria Edlani de Oliveira Saraiva contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a remessa às vias ordinárias do reconhecimento de união estável anterior ao casamento com o de cujus, por constituir questão de alta indagação incompatível com o rito do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão que reconhece a existência de provas da união estável, mas determina a remessa da questão às vias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao distinguir que o reconhecimento de união estável em inventário é possível quando comprovada por provas pré-constituídas, mas a existência de controvérsia complexa sobre regime de bens, termo inicial da união e efeitos patrimoniais demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário.

4. A aplicação do art. 984 do CPC foi correta, seguindo jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que questões de alta indagação devem ser remetidas às vias ordinárias, sendo possível o reconhecimento incidental apenas quando factível documentalmente.

5. Não há contradição, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o conhecimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 984 e 1.022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046039-64.2024.8.05.0000,
tendo como embargante
MARIA EDLANI DE OLIVEIRA SARAIVA
e embargados
LUCIANA NASCIMENTO SAMPAIO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5